Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-75.2022.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003783-75.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE MATOS SOARES - CPF: 046.105.451-52 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), AGENOR JOSE DE MATOS - CPF: 040.840.201-68 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003783-75.2022.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde

Recorrentes:

Alessandra De Matos Soares, Agenor Jose De Matos

Recorrida:

CVC Brasil Operadora E Agência De Viagens S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DO VOO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RESSARCIMENTO DO PACOTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Os autores que adquiriram um pacote de viagens junto a requerida, em nome do Autor no valor de R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) cujo objeto era viagem área para duas pessoas, sendo uma para autora e a outra para seu filho, com destino de Cuiabá-MT a Balneário Camboriú-SC, com embarque previsto para o dia 23/04/2020 e retorno no dia 28/04/2020. Em decorrência da pandemia de COVID, a reserva foi alterada, mas nunca houve remarcação. Assim requereram o cancelamento das passagens e o reembolso integral do valor pago.

2. A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses.

3. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

4. Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3o da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material. No entanto, não cabe a restituição em dobro, pois como dito não houve má fé da parte promovida quanto ao descumprimento do contrato.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a requerida ao ressarcimento do montante de R$ R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação; b) INDEFIRO o dano moral vez que não demonstrado. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”,
em
face ao princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023